Tribunal: STJ
Processo: 1006825-72.2023.8.26.0248
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
AgInt no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2748058 - SP(2024/0351632-3)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: JOSEANE PACHELA
AGRAVANTE
: G F (MENOR)
REPR. POR
: A R F - POR SI E REPRESENTANDO
ADVOGADA
: ELIANE RODRIGUES DE ALMEIDA GARCIA - SP157615
AGRAVADO
: UNIMED
- COOPERATIVA MÉDICA
SALTO/ITU
ADVOGADOS
: ANDRÉ BRANCO DE MIRANDA - SP165161
RAFAELA MAZIERO DE GODOI - SP386464
EMENTA
AGRAVO
INTERNO.
AGRAVO
INTERNO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE.
FALHA
DE
ATENDIMENTO.
ALEGADA
OFENSA
AO
PRINCÍPIO
DA
COLEGIALIDADE EM DECISÃO SINGULAR. NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE
URGÊNCIA OU AGRAVAMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO
INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer
alegação de ofensa ao princípio da colegialidade.
2. A recusa da cobertura de tratamento por operadora de plano de saúde, por si só,
não configura dano moral indenizável, que pressupõe ofensa anormal à personalidade.
Precedentes.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
12/05/2026
18/05/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA56888114 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/05/2026 16:03:07
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: e8126d88-aff2-4692-8d93-6f41be120f16

AgInt no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2748058 - SP(2024/0351632-3)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: JOSEANE PACHELA
AGRAVANTE
: G F (MENOR)
REPR. POR
: A R F - POR SI E REPRESENTANDO
ADVOGADA
: ELIANE RODRIGUES DE ALMEIDA GARCIA - SP157615
AGRAVADO
: UNIMED
- COOPERATIVA MÉDICA
SALTO/ITU
ADVOGADOS
: ANDRÉ BRANCO DE MIRANDA - SP165161
RAFAELA MAZIERO DE GODOI - SP386464
EMENTA
AGRAVO
INTERNO.
AGRAVO
INTERNO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE.
FALHA
DE
ATENDIMENTO.
ALEGADA
OFENSA
AO
PRINCÍPIO
DA
COLEGIALIDADE EM DECISÃO SINGULAR. NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE
URGÊNCIA OU AGRAVAMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO
INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer
alegação de ofensa ao princípio da colegialidade.
2. A recusa da cobertura de tratamento por operadora de plano de saúde, por si só,
não configura dano moral indenizável, que pressupõe ofensa anormal à personalidade.
Precedentes.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por JOSEANE PACHELA e outros
contra decisão singular da minha lavra em que conheci do agravo para dar provimento
ao recurso especial da parte ora agravada, a fim de afastar a condenação ao
pagamento dos danos morais, por entender que a mera recusa de cobertura, sem
comprovação de urgência ou agravamento, não configura dano moral.
Nas razões do presente agravo interno, a parte agravante alega nulidade da
decisão singular por ausência dos requisitos do
XVIII, “c”, do Regimento Interno
art. 34,
do Superior Tribunal de Justiça e da
, requerendo apreciação
Súmula 568/STJ
colegiada.
Sustenta que houve reiteradas recusas de atendimento com sofrimento
superior a 120 minutos, com precedentes que admitem danos morais diante de recusa
injustificada.
Aduz inexistência de comprovação de divergência no recurso especial
manejado pela parte contrária.
Documento eletrônico VDA56570622 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 08/05/2026 18:57:46
Código de Controle do Documento: 9ebcb0e5-d02c-410f-ba85-f47983249aa5

Impugnação apresentada às fls. 347 - 354.
É o relatório.

VOTO
Trata-se, na origem, de ação de indenização por danos morais ajuizada por
JOSEANE PACHELA e G. F., ora agravantes, contra a operadora de plano de saúde
agravada. A parte
alegou que, em
a menor necessitou de
autora/agravante
31/8/2022,
atendimento médico devido a dores na lombar. Enfrentou, no entanto, negativas de
atendimento em dois hospitais credenciados ao plano, sob a alegação de oscilação no
sistema, situação que, posteriormente, foi resolvida com o atendimento prestado cerca
de uma hora depois.
Em primeira instância, o Juiz julgou procedente o pedido, condenando a
agravada ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais), ao reconhecer que a negativa
de atendimento configurou falha na prestação do serviço, ultrapassando o mero
aborrecimento e causando angústia e sofrimento aos demandantes, especialmente à
menor.
Interposta apelação, o TJSP a ela negou provimento, mantendo a sentença,
sob o fundamento de que o contrato de plano de saúde envolve proteção à dignidade
humana e que a falha no atendimento violou os direitos da personalidade da menor e
de seus genitores, configurando dano moral.
Irresignada, a agravada, então, interpôs recurso especial, ao qual, em juízo
de reconsideração, dei provimento para afastar a condenação ao pagamento dos
danos morais, por entender que a mera recusa de cobertura, sem comprovação de
urgência ou agravamento, não configura dano moral.
Em face da aludida decisão, a parte
interpôs o presente
autora/agravante
agravo interno, que passo a analisar.
De início, quanto às alegações da parte agravante de suposta ofensa ao
princípio da colegialidade, destaco que a apreciação do tema pelo órgão colegiado em
sede de agravo interno supera eventual nulidade da decisão singular. A propósito,
confiram-se os seguintes julgados:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
-A, CAPUT, E
§ 1o, AMBOS DO CP. PRINCÍPIO
ART. 217
ART. 213,
DA COLEGIALIDADE. OFENSA. INEXISTÊNCIA. RECURSO ESPECIAL
INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE NEGOU
PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO MANEJADO CONTRA DECISÃO QUE
NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. "Nos termos da Súmula n.o
e do
§ 4.o, do RISTJ, é possível
568/STJ
art. 255,
que o Ministro Relator decida monocraticamente o recurso especial quando o
apelo nobre for inadmissível, estiver prejudicado ou houver entendimento
dominante acerca do tema. Além disso, a interposição do agravo regimental
devolve ao Órgão Colegiado a matéria recursal, o que torna prejudicada eventual
Documento eletrônico VDA56570622 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 08/05/2026 18:57:46
Código de Controle do Documento: 9ebcb0e5-d02c-410f-ba85-f47983249aa5

alegação de ofensa ao princípio da colegialidade" (AgRg no AgRg no
, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
AREsp n. 1.374.756/BA
DJe 1o/
) [...]
7/2/2019,
3/2019.
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no
, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro,
AREsp n. 2.528.048/MS
Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
18/6/2024,
21/6/2024.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL.
DANOS MORAIS. MATRÍCULA EM INSTITUIÇÃO DE ENSINO NEGADA.
DISCRIMINAÇÃO POR DOENÇA GENÉTICA (ICTIOSE LAMELAR). VALOR
INDENIZATÓRIO PROPORCIONAL. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO
DESPROVIDO.
1. "A jurisprudência deste STJ, a legislação processual (932 do

a
CPC/15, c/c
Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso
inadmissível ou, ainda, aplica a jurisprudência consolidada deste Tribunal.
Ademais, a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta
qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade" (AgInt no
, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em
AREsp 1.389.200/SP
DJe de
.
26/03/2019,
29/03/2019)
2. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de indenização por danos
morais pode ser revisto pelo STJ nas hipóteses em que a condenação se revelar
irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade e
proporcionalidade, o que não ocorreu na hipótese, em que o quantum indenizatório
foi arbitrado em R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) em decorrência da recusa
discriminatória de matrícula de portador de doença genética em instituição de
ensino.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
AREsp n. 2.432.396/BA
julgado em
DJe de
)
8/4/2024,
19/4/2024.

Além disso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no
sentido de que, nas hipóteses em que há reconsideração, o agravo interno pode ser
julgado de forma singular, a fim de permitir à parte impugnar os novos fundamentos
perante o colegiado mediante outro agravo interno (cf. AgInt no AgInt no
, de minha relatoria, Quarta Turma, julgado em
DJe de
REsp n. 2.048.844/BA
3/6/2024,
AgInt no AgInt no
, relator Ministro Antonio Carlos
5/6/2024;
AREsp n. 2.256.752/RR
Ferreira, Quarta Turma, julgado em
DJe de
e AgInt no
14/8/2023,
18/8/2023;
, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
AREsp n. 2.247.581/BA
julgado em
DJe de
.
15/5/2023,
17/5/2023)
Quanto ao mérito, conforme registrado anteriormente, da leitura do acórdão
recorrido, verifica-se que o Tribunal de origem considerou ser "inequívoco que o
ocorrido extrapolou a esfera do mero aborrecimento cotidiano" (fl. 207), não indicando,
contudo, elementos específicos que comprovem que a parte
tenha
autora/agravante
passado por situação vexatória ou degradante, ou que o ocorrido tenha, de fato,
ultrapassado o mero dissabor.
Diante dessas premissas, verifiquei que os elementos constantes do
acórdão recorrido não são suficientes para configurar a existência de danos morais
indenizáveis.
Documento eletrônico VDA56570622 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 08/05/2026 18:57:46
Código de Controle do Documento: 9ebcb0e5-d02c-410f-ba85-f47983249aa5

Transcrevo, abaixo, os fundamentos das decisões de origem, para melhor
compreensão da demanda (fls.
grifou-se):
206/207,

"Evidente que não cabe aqui a discussão acerca da urgência ou emergência
do atendimento médico de que necessitava a autora, tampouco dos minutos
. O que se discute é a recusa de
em que o atendimento demorou a ser prestado
atendimento, ou seja, a negativa de cobertura pelo plano de saúde, que se
encontrava absolutamente regular, tanto que horas depois a jovem conseguiu
finalmente ser atendida.
Vale dizer, a recusa da requerida em prestar o atendimento médico de que
necessitava a autora não tem justificativa nem encontra amparo legal, não lhe
socorrendo a alegação de "oscilação do sistema". Não se pode olvidar que o
imbróglio causado carreou aos autores angústia e sofrimento real, principalmente à
adolescente, que deveria ser atendida com prioridade absoluta, e que necessita de
estabilidade e tranquilidade para o sucesso de seu tratamento, pouco importante
se fora acometida de moléstia grave ou não.
Da análise da documentação colacionada, observa-se que o primeiro
no Hospital Santa Ignês (fl. 38),
atendimento médico foi negado às 15:05 horas,
o que fez com que os autores se deslocassem ao Hospital Vera Cruz, onde a
menor teve o atendimento negado por mais duas vezes, às 15:45 horas e às 16:14
horas (fls.
).
39/40 Enfim, a adolescente somente conseguiu a autorização para
quando foi admitida na sala de
o atendimento médico às 16:56 horas,
observação, quando passou a aguardar o atendimento médico, que foi finalizado
às 19:30 horas (fl.
).
41/42
Neste contexto, em que houve a negativa do atendimento, sem justificativa, que
somente horas depois foi autorizado, é inequívoco que o ocorrido extrapolou a
esfera do mero aborrecimento cotidiano e que a conduta da operadora de
saúde não se enquadra como razoável interpretação de norma, justificando o
acolhimento do pedido de danos morais.
Não se trata de mero dissabor, mas sim um sentimento de desamparo e
impotência ante a uma situação em que não se conhece a gravidade da doença,
nem se pode ou não colocar a vida em risco.
Não é difícil se depreender o desespero, angústia, irritação, revolta e indignação
de todo o polo ativo no problema criado indevidamente pela requerida, que,
inequivocamente, lesiona direitos da personalidade."

Note-se que, ao presumir os danos morais, sem que tenha sido
demonstrada, no caso, conduta apta a causar ofensa aos direitos da personalidade da
parte autora, afastou-se o TJSP da jurisprudência desta Corte, no sentido de que a
mera recusa de cobertura de tratamento por operadora de plano de saúde não
configura, por si só, dano moral indenizável. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER
COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS.
C/C
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. INTERNAÇÃO DOMICILIAR. RECUSA
INDEVIDA. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS.
1. Ação de obrigação de fazer
compensação por danos morais.
c/c
2. Ausentes os vícios do
do CPC, rejeitam-se os embargos de
art. 1.022
declaração.
Documento eletrônico VDA56570622 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 08/05/2026 18:57:46
Código de Controle do Documento: 9ebcb0e5-d02c-410f-ba85-f47983249aa5

3. De acordo com a jurisprudência desta Corte, reputa-se abusiva a cláusula
contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à
internação hospitalar. Precedentes.
4. A recusa
pela operadora de plano de saúde, em
indevida/injustificada,
autorizar a cobertura financeira de tratamento médico a que esteja legal ou
contratualmente obrigada, só enseja reparação a título de dano moral,
quando agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do
beneficiário. Precedentes.
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
REsp n. 2.100.876/SP
julgado em
DJe de
grifou-se)
18/3/2024,
20/3/2024,

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE.
C/C
NEGATIVA DE COBERTURA. PEDIDO DE TRATAMENTO DE INTERNAÇÃO
DOMICILIAR (HOME CARE) E FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. DANO
MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL.
AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A recusa da cobertura de tratamento por operadora de plano de saúde, por
si só, não configura dano moral indenizável, que pressupõe ofensa anormal à
personalidade. Precedentes.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
, de minha relatoria, Quarta Turma, julgado em
REsp n. 1.988.367/SE
DJe de
)
26/9/2022,
30/9/2022.
Desse modo, diversamente do que aduzido no acórdão recorrido, a
comprovação de elementos como "urgência ou emergência do atendimento médico de
que necessitava a autora" e os "minutos em que o atendimento demorou a ser
prestado" (fl. 206) são fundamentais para distinguir situações que ensejam ofensa
anormal à personalidade.
Com efeito, não se dessume do inteiro teor do acórdão recorrido a
existência de nenhum evento específico extraordinário que ultrapasse o mero dissabor
da parte
razão pela qual deve ser afastada a condenação dos danos
autora/agravante,
morais no presente caso, conforme registrado na decisão agravada.
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.

Documento eletrônico VDA56570622 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 08/05/2026 18:57:46
Código de Controle do Documento: 9ebcb0e5-d02c-410f-ba85-f47983249aa5

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AgInt no AREsp 2.748.058 / SP
Número Registro: 2024/0351632-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10068257220238260248
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator do AgInt no AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : UNIMED
- COOPERATIVA MÉDICA
SALTO/ITU
ADVOGADOS : ANDRÉ BRANCO DE MIRANDA - SP165161
RAFAELA MAZIERO DE GODOI - SP386464
AGRAVADO
: JOSEANE PACHELA
AGRAVADO
: G F (MENOR)
REPR. POR
: A R F - POR SI E REPRESENTANDO
ADVOGADA
: ELIANE RODRIGUES DE ALMEIDA GARCIA - SP157615
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : JOSEANE PACHELA
AGRAVANTE : G F (MENOR)
REPR. POR
: A R F - POR SI E REPRESENTANDO
ADVOGADA
: ELIANE RODRIGUES DE ALMEIDA GARCIA - SP157615
AGRAVADO
: UNIMED
- COOPERATIVA MÉDICA
SALTO/ITU
ADVOGADOS : ANDRÉ BRANCO DE MIRANDA - SP165161
Documento eletrônico VDA56867789 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:19:59
Código de Controle do Documento: 8b28893f-1794-403b-964c-9f4baefb2bc7

RAFAELA MAZIERO DE GODOI - SP386464
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026
18/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56867789 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:19:59
Código de Controle do Documento: 8b28893f-1794-403b-964c-9f4baefb2bc7